Tribunal: TJDFT
Processo: 0715192-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715192-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORAL UNIC ASA SUL LTDA AGRAVADO: JOSE ESTEVES TAVARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ORAL UNIC ASA SUL LTDA (executada), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença n.o 0705537-87.2025.8.07.0001 ajuizado por JOSÉ ESTEVES TAVARES em desfavor de ORAL UNIC ASA SUL LTDA e outros, indeferiu a concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento provisório de sentença, nos seguintes termos (ID 230461956, do processo originário): “Trata-se de cumprimento provisório de sentença no curso do qual as partes executadas apresentaram impugnação. Os executados EXPEDITO DAMASCENO, LUCIANO FLEURY XAVIER e LUANA FERNANDES BARROS suscitaram ilegitimidade passiva e requererem atribuição de efeito suspensivo a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 227396812). A executada ORAL UNIC ASA SUL LTDA requereu atribuição de efeito suspensivo a impugnação sob o fundamento de que ainda está pendente de julgamento o recurso de apelação (ID 229840474). O exequente requereu a rejeição das impugnações por ausência de amparo legal e a continuidade da fase de cumprimento de sentença (ID 230396173). É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO. Importante destacar que o recurso de apelação, no caso dos autos, é desprovido de efeito suspensivo, o que permite legitimamente ao credor deflagrar a fase de cumprimento provisório de sentença, conforme artigo 58, V da lei no 8.245/91. O cumprimento provisório segue a mesma lógica e o mesmo procedimento do cumprimento definitivo (artigo 520, caput do CPC). Qualquer ato praticado nesta fase processual é válido e independe do trânsito em julgado da sentença da fase de conhecimento, salvo nas hipóteses descritas no inciso IV do artigo 520 do CPC que dependerão de caução prévia e idônea para serem efetivados. Dito isso, passo a analisar as questões indicadas nas impugnações. A questão preliminar de ilegitimidade passiva foi suscitada pelos fiadores/corréus na fase de conhecimento e adequadamente analisada em sede de cognição exauriente (por sentença). Embora tenha havido recurso de apelação e neste esteja sendo discutida a ilegitimidade, isso em nada interfere no cumprimento provisório de sentença, bem como em qualquer ato executivo que venha a ser praticado. Essa questão preliminar não deve ser trazida para a fase executiva quando tenha sido deliberada e decidida na fase de conhecimento. Ressalto que apenas não foi alcançada pela preclusão por se tratar de questão em deliberação em segunda instância. Porém, havendo decisão definitiva, não caberá a rediscussão da matéria, seja em fase recursal ou em fase executiva. Ademais, quanto o requerimento de suspensão, não o acolho, visto que a suspensão do cumprimento de sentença é excepcional e depende da demonstração de grave risco aos executados, o que não foi apresentado. De outro giro, aqui não se está a praticar qualquer ato expropriatório, apto a depender de caução pela parte credora/exequente. Há, apenas, requerimentos de deflagração de atos executivos, o que é permitido por lei. Ainda que se pudesse entender pela necessidade de suspensão da fase de cumprimento de sentença, os executados não apresentaram caução, o que inviabiliza a aplicação do artigo 525, §6o do CPC. Por fim, saliento que não houve impugnação aos valores apresentados pela parte exequente, o que significa que, não havendo alteração da sentença em sede recursal, torna-se indiscutível a quantia apresentada como devida. Ante o exposto, rejeito as impugnações apresentadas pelos executados. Decorrido o prazo recursal ou interposto recurso sem efeito suspensivo, intime-se a parte exequente, no prazo de 15 dias, a fim de que apresente planilha atualizada do débito, incluindo-se os encargos do artigo 523, §1o do CPC, bem como para que indique bens penhoráveis ou medidas constritivas aptas a satisfação do crédito, observando-se a ordem de preferência do artigo 835 do CPC. Intimem-se as partes”; Em suas razões recursais (ID 70930003), informa que foi ajuizado cumprimento provisório de sentença proferida nos autos de n.o 0727225-42.2024.8.07.0001. Menciona que o recurso de apelação interposto pela agravante está pendente de julgamento, sendo que no referido recurso está sendo discutida a possibilidade de compensação de parte dos valores cobrados. Verbera que deve ser concedido efeito suspensivo à impugnação apresentada, uma vez que há apelação interposta ainda não julgada, conforme prevê o art. 525, § 6o, do CPC. Defende que há direito de compensação, que provavelmente será reconhecido no julgamento da apelação. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a paralisação do cumprimento de sentença, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. A decisão de ID 71056962 determinou o recolhimento do preparo. O preparo foi recolhido (ID 71193535) É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A agravante pretende que seja obstado o cumprimento provisório de sentença, uma vez que foi interposto recurso de apelação. Defende que tem direito à compensação de valores, não sendo possível executar o valor indicado pelo credor. Com efeito, a impugnação ao cumprimento de sentença, em regra, não possui efeito suspensivo. Desse modo, não impede que sejam realizados os atos executivos. Todavia, as normas processuais preveem que, excepcionalmente, poderá ser atribuído efeito suspensivo à impugnação apresentada pelo devedor, desde que, preenchidos os requisitos legais previstos no art. 525, § 6o do CPC, a seguir transcrito: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Desse modo, para que haja a suspensão dos atos executivos devem estar presentes cumulativamente os requisitos legais. Logo, é necessária a garantia do juízo, além dos fundamentos serem relevantes e o prosseguimento ser passível de causar dano irreparável ao devedor. No caso em comento, em juízo de cognição sumária, verifico que não houve a garantia do juízo, o que já obsta a concessão do efeito suspensivo postulado. Além disso, a questão do direito à compensação já foi indeferida na sentença, sendo que a apelação interposta foi recebida sem efeito suspensivo. Ora, poderia o agravante ter postulado a concessão de efeito suspensivo na apelação, todavia, o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo. Desse modo, entendo, ao menos nesta fase inicial, que não estão presentes os requisitos legais para conceder efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento provisório de sentença. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO . REQUISITOS DO § 6o DO ART. 525 DO CPC. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO E GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. AUSÊNCIA . DECISÃO MANTIDA. 1 - A concessão do efeito suspensivo à Impugnação ao Cumprimento de Sentença é medida excepcional, somente sendo admitida quando presentes os pressupostos estabelecidos no artigo 525, § 6o, do Código de Processo Civil, quais sejam: a) requerimento do Impugnante; b) estar garantido o juízo com penhora, caução ou depósitos suficientes; c) a fundamentação da impugnação ser relevante; e d) o prosseguimento da execução ser manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Tais requisitos são necessários e cumulativos, de sorte que, em não havendo o preenchimento de dois dos requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, quais sejam a relevância da fundamentação, bem como a garantia integral do Juízo, inviável se torna a concessão de efeito suspensivo à Impugnação ao Cumprimento de Sentença. 2 - A leitura atenta da Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela Agravante na origem, assim como das razões recursais deste Agravo de Instrumento revela que, de fato, a Recorrente não alegou qualquer das matérias previstas no artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil, do que se extrai a ausência de relevância de seus fundamentos e o acerto da decisão que rejeitou a impugnação, pois não houve sequer impugnação aos cálculos apresentados pelo credor . Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (TJ-DF 07274146220208070000 DF 0727414-62.2020 .8.07.0000, Relator.: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 03/02/2021, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/02/2021. Pág .: Sem Página Cadastrada.) Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO . CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DEPÓSITO EM QUANTIA INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1 . A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de conferir efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela recorrente nos autos do processo de origem, de modo a obstar a prática de atos expropriatórios em seu desfavor. 2. A regra prevista no art. 525, § 6o, do CPC, preceitua que o manejo de impugnação, pelo devedor, ao cumprimento de sentença, não impede a prática de atos de expropriação com a finalidade de satisfação do crédito, ressalvada a hipótese de concessão de efeito suspensivo à impugnação . 2.1. A concessão do efeito suspensivo depende, dentre outros requisitos igualmente relevantes, da garantia do juízo pelo devedor, por meio de ?penhora, caução ou depósito suficientes?. 3 . No caso em deslinde o montante referente ao depósito efetuado pela recorrente abrange apenas parte do débito e não é suficiente para a finalidade de garantia do juízo&gt; Por esse motivo, não autoriza a atribuição de efeito suspensivo à impugnação por ela oferecida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07301346020248070000 1928607, Relator.: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 25/09/2024, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 14/10/2024) Desse modo, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora